Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731077-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MÁRCIA DOS SANTOS LEPORACE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. PRESERVAÇÃO DO CHIP POR ORIENTAÇÃO DOS FALSÁRIOS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297). 2. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja “responsabilidade pelo risco integral”, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 3. O titular de cartão de crédito é responsável pela sua guarda, incluindo a senha pessoal. A entrega desses elementos a golpista, mesmo na condição de vítima de boa-fé, afasta a responsabilidade do Banco quando evidente que o contexto fático (mise en scène) foi feito por estelionatários que se passaram por prepostos do Banco, em golpe conhecido e amplamente divulgado, usando números de telefones falsos (fake numbers) que apenas imitavam, de forma grosseira, o número nacional da central de relacionamentos do Banco do Brasil. Descuido exclusivo da vítima. 4. É preciso buscar na Vitimologia, que teve entre nós um dos grandes nomes mundiais, o Desembargador Edgard de Moura Bittencourt, do Tribunal de Justiça de São Paulo (1908-1983), a resposta para crimes desencadeados pela vítima. 5. No crime conhecido como “Golpe do Motoboy” não há qualquer concurso da instituição financeira para o exaurimento da fraude. Não há operação bancária, mas um simulacro, o que afasta a aplicação da Súmula 470 do STJ. Consequentemente, não há responsabilidade pela reparação ex delicto dos prejuízos sofridos pela vítima. 6. O Banco só poderia ser punido neste caso por ter concedido à correntista os cartões de crédito que ela entregou aos criminosos voluntariamente, ainda que não espontaneamente. Isso seria uma teratologia jurídica. Mutatis mutandis, equivaleria a punir o fabricante de veículo pelo acidente provocado pelo motorista imprudente, ou a punir o fabricante de corda pelo suicídio do enforcado. É o chamado regressus ad infinitum (Günther Jakobs) da busca de um culpado pelo risco proibido. 7. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 8. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio idoso versus criminoso. 9. Demonstrado que a consumidora concorreu, por descuido pessoal exclusivo, para o crime de que foi vítima, sendo sua conduta conditio sine qua non do resultado, não há defeito ou falha nos serviços prestados pelo Banco nem pelas administradoras dos respectivos cartões de crédito, o que afasta a responsabilidade de restituir os valores das compras realizadas com os cartões e impugnadas nesta ação (CDC, art. 14, § 3o). 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a indenização por dano moral não deveria ter sido afastada, uma vez que teria sido vítima de fraude, em face da omissão do ora recorrido quanto à segurança de dados, ao monitoramento das operações e à prestação de informações suficientes em assegurar seus correntistas de golpes causados por terceiros. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “No caso vertente, da análise dos autos, entendo que a Autora não logrou comprovar a ocorrência de situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade, configurando dano moral. De fato, inexiste demonstração nos autos de que os débitos lançados em desfavor da Requerente tenham comprometido a subsistência dela e da família, ou que tenham causado a negativação indevida do nome da consumidora. Ademais, embora se reconheça que houve falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, haja vista que essa poderia ter identificado de pronto a fraude, não se pode desconsiderar que foi o 'golpe do motoboy' sofrido pela Autora, perpetrado por terceiros, que deu causa ao transtorno, de modo que eventual aflição psicológica causada à consumidora não pode ser imputada exclusivamente ao Banco. Assim, a situação delineada na demanda não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, não estando configurados os elementos caracterizadores do dano moral” (ID 20680778). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027